Tribunal: TJSP
Processo: 1006934-74.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Ação monitória embasada em contrato de abertura de crédito. Sentença de procedência. Recurso das rés embargantes.
1. Justiça gratuita. Embargantes que comprovaram a hipossuficiência. Benefício concedido.
2. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
3. Contratos por

Ementa:

Apelação. Ação monitória embasada em contrato de abertura de crédito. Sentença de procedência. Recurso das rés embargantes.
1. Justiça gratuita. Embargantes que comprovaram a hipossuficiência. Benefício concedido.
2. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
3. Contratos por adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
4. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período.
5. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF.
6. Comissão de permanência. Não há previsão no contrato ou prova de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora. Contrato que prevê a incidência de juros de mora e multa para o período de anormalidade. Sentença parcialmente modificada somente para conceder a gratuidade da justiça. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600224
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006934-74.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que são apelantes LEEDER
VEDAÇÕES INDUSTRIAIS E MÁQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA EPP e
VANESSA TELLES PANOBIANCO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006934-74.2018.8.26.0438 - A - Voto no 5942.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006934-74.2018.8.26.0438
Apelantes: Leeder Vedações Industriais e Máquinas para Embalagens Ltda Epp e
Vanessa Telles Panobianco
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Penápolis
Juiz: Marcelo Yukio Misaka.
Voto no 5942.
Apelação. Ação monitória embasada em contrato de abertura
de crédito. Sentença de procedência. Recurso das rés
embargantes.
1. Justiça gratuita. Embargantes que comprovaram a
hipossuficiência. Benefício concedido.
2. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conjunto
probatório suficiente para o deslinde da causa. Adequado
julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
3. Contratos por adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade
do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de
informação.
4. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Índices
que não destoam daqueles aplicados por outras instituições
financeiras durante o período.
5. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme
Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e
Súmula 596 do STF.
6. Comissão de permanência. Não há previsão no contrato ou
prova de cobrança de comissão de permanência cumulada
com outros encargos de mora. Contrato que prevê a
incidência de juros de mora e multa para o período de
anormalidade. Sentença parcialmente modificada somente
para conceder a gratuidade da justiça. Recurso provido em
parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
de fls. 275/286, que julgou procedente a presente ação monitória, para constituir título
executivo judicial de R$ 144.895,47, e impor às rés o pagamento das despesas processuais
e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
As embargantes recorrem e alegam, em síntese, que: a) não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006934-74.2018.8.26.0438 - A - Voto no 5942.
3
têm condições financeiras para arcar com as custas da demanda, razão pela qual pleiteia a
concessão da gratuidade da justiça; b) o impedimento de produção de prova pericial,
acarretou-lhes cerceamento de defesa; c) necessidade da conversão do julgamento em
diligência, para realização de perícia contábil; d) aplica-se ao caso o Código de Defesa do
Consumidor; e) as cláusulas contratuais abusivas são nulas; f) o contrato é por adesão; h)
aplica-se a Súmula 286, do STJ, devido ao encadeamento de operações financeiras; i) não
houve disponibilização de crédito na conta corrente dos apelantes, mas, sim, confissão de
dívida utilizada para quitar débitos abusivos e indevidos acumulados anteriormente; j) a
relação negocial entre as partes deve ser considerada como se única fosse; k) há cobrança
indevida de juros capitalizados mensalmente, sem observância dos artigo 62, §1o, III, artigo
170, V e artigo 192, da CF; l) o réu aplica juros remuneratórios abusivos; m) deve ser
afastada a mora, bem como aplicado o entendimento adotado pelo RESP 1061530/RS (fls.
288/331).
Contrarrazões a fls. 347/360.
Recurso tempestivo e regularmente processado. Não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, em atendimento ao despacho de fl. 364,
trouxeram os apelantes os documentos de fls. 172/401, que aliados à prova colacionada as
fls. 367/407 comprovam a hipossuficiência das corrés Leeder Vedações Industriais e
Máquinas para Embalagens Ltda. e Vanessa Telles Panobianco, razão pela qual, dá-se
provimento ao recurso neste ponto, para conceder às apelantes a gratuidade da justiça.
No tocante ao mérito, o recurso não comporta
provimento.
1. Trata-se de ação monitória baseada em “Contrato de
Abertura de Crédito Fixo - BB Giro Flex no 358.806.021” (fls. 62/75), firmado em
30.11.2012.
As embargantes, por sua vez, alegam, em síntese, que: i)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006934-74.2018.8.26.0438 - A - Voto no 5942.
4
ausente certeza e liquidez da monitória; ii) trata de contrato de adesão; iii) se aplica o
código de defesa do consumidor; iv) os juros devem ser limitados a 12% ao ano.; v) o autor
aplicou capitalização de juros; vi) deve ser afastada a mora (fls. 164/202).
Réplica a fls. 258/272.
Sobreveio sentença de procedência, restando a irresignação
das embargantes.
2. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa por falta
de dilação probatória, tendo em vista o adequado julgamento antecipado, consoante dispõe
o artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que o preenchimento dos
requisitos para a formalização da ação monitória depende da análise dos documentos
juntados pelo autor, a quem incumbe a prova de fato constitutivo de seu direito (artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil).
3. Os contratos por adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo,
qualquer ofensa ao dever de informação, prevista nos artigos 46 e 47, do Código de Defesa
do Consumidor.
4. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da
Lei de Usura, questão está também sedimentada pela jurisprudência, notadamente pela
Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal. A limitação de 12% ao ano (artigo 192, VIII,
parágrafo 3o, da Constituição Federal, então vigente e anterior a Emenda Constituição n.
40, de 29.05.2003) não era autoaplicável e dependia de lei complementar regulamentar (cfr.
RT 715/301).
Os encargos convencionados não podem ser alterados com
base na simples alegação de abuso, violação do Código de Defesa do Consumidor, ou
excesso da taxa dos encargos remuneratórios permitidos pela legislação do sistema
financeiro. Esta autorização é implícita e decorre das normas pertinentes do Conselho
Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. Não há necessidade de autorização
específica para cada uma das operações da instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006934-74.2018.8.26.0438 - A - Voto no 5942.
5
No caso, o "Contrato de Abertura de Crédito BB Giro
Empresa Flex" de fls. 62/75 constitui negócio jurídico específico "destinado a empréstimo
de capital de giro ou ao financiamento para aquisição de bens e serviços" (fl. 62),
estipulado conforme suas cláusulas, sem vínculo manifesto algum com eventuais contratos
anteriores entre as partes. Em razão disso, não há base fático-juridica para reconhecimento
do encadeamento de negócios alegado pelas rés embargantes.
5. No caso, o índice utilizado pelo autor para as taxas de
juros não destoa dos que estariam sendo praticados por instituições bancárias equivalentes
durante o período (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros), não sendo suficiente à
constatação de eventual abusividade o simples fato de a taxa média de mercado para o mês
da celebração do contrato, fornecida a fl., apontar índice inferior ao adotado.
Isto porque é um critério orientador, mas não exclusivo, pois
não se pode exigir que toda operação tenha por base a taxa média. Se isto ocorresse, a taxa
média deixaria de ser o que é, para se tornar um índice fixo. Assim, há de se admitir uma
faixa razoável para a variação dos juros.
6. A capitalização mensal dos juros, na época da celebração
dos contratos, era permitida, por força das Medidas Provisórias MP 1.963-17/2000, de 31
de março de 2000 (reeditada sob o n.o 2.170-36/2001), como tem reafirmado a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizadas nas seguintes Súmulas:
Súmula no 539: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual com contratos celebrados com instituições financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada”.
Súmula no 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
Não bastasse isso, a Lei 10.931/2004, que regula a Cédula de
Crédito Bancário prevê expressamente a capitalização dos juros (artigo 28).
Assim, não há ilegalidade na composição do valor das
parcelas, mesmo porque a capitalização está prevista em contrato (fl. 67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006934-74.2018.8.26.0438 - A - Voto no 5942.
6
7. A comissão de permanência, até a revogação sua
revogação pela Resolução 4.558/2017 do Banco Central do Brasil, era permitida pelo
ordenamento jurídico pátrio e constituía remuneração do capital emprestado, desde que o
percentual não ultrapassasse a taxa dos juros remuneratórios estipulados pelas partes para o
período de normalidade, nos termos e conforme o entendimento sedimentado pela Súmula
472, do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 472: “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não
pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e da multa contratual.”
Nesse sentido, os seguintes precedentes originários dessa
Súmula:
“É admitida a cobrança da comissão de permanência em caso de inadimplemento,
à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva - ou
seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção
monetária - e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros
remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa
contratual (REsp no 834.968/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ de
7.5.07).[...]” (AgRg nos EDcl nos EREsp 833711 RS, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 02/12/2009).
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS -
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - ACÓRDÃO RECORRIDO
EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - REVISÃO DO
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO - IMPOSSIBILIDADE, NESTA VIA
RECURSAL (SÚMULA 7/STJ) - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - LICITUDE
NA COBRANÇA, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS JUROS
REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA OU DEMAIS ENCARGOS
DA MORA E LIMITADA À TAXA PREVISTA NO CONTRATO. [...] No
concernente à comissão de permanência, o entendimento predominante neste
Tribunal é no sentido de ser lícita a sua cobrança após o vencimento da dívida. A
comissão deve observar a taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco
Central do Brasil, limitada à taxa contratada, não podendo, entretanto, ser
cumulada com a correção monetária nem com os juros remuneratórios, nos termos
das Súmulas 30, 294 e 296 do STJ. (AgRg no REsp 1292170 SC, Rel. Ministro
MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe
01/03/2012).
No mais, como bem disposto em sentença (fl. 285): “(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006934-74.2018.8.26.0438 - A - Voto no 5942.
7
consta na referida clausula que, a partir do inadimplemento e sobre os valores
inadimplidos, será exigida comissão de permanência, nos termos da Resolução 1.129 de
15.5.86 do CMN, em substituição aos encargos de normalidade pactuados, exatamente
conforme demonstrada na planilha de acompanha a inicial (fls. 130/149). Assim, referido
encargo está de acordo com a Súmula 472 do c. Superior Tribunal de Justiça, eis que
exclui a exigibilidade de juros remuneratórios, moratórios e eventual multa contratual.”
8. Portanto, o recurso deve ser julgado parcialmente
procedente apenas para conceder às rés apelantes a gratuidade da justiça.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado do apelado para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se
a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração”
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator